Tribunal: TJDFT
Processo: 0008833-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008833-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42997763, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação da petição constante em ID 9725209; b) o saneamento do feito em relação as substituídas MARIA DE AMORIM MUNIZ e MARIA DE FATIMA COSTA TAVARES, haja vista a apresentação de todos os documentos juntados nos ID’s 9731962, 17732691, 9731994; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos das suplicantes retromencionadas, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes requisitórios em favor das exequentes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferidos em decisão ID 9725083 e e) a apreciação do pedido de ID 9725050, para fixar os honorários da presente execução. O Distrito Federal manifestou ciência quanto aos pedidos do SINDIRETA (ID: 44261038). Em revista aos autos, extraem-se as seguintes informações: a) cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 9725063; b) os honorários contratuais majorados para o patamar de 20% (vinte por cento) no ID: 9725083; c) os EE n. 0010467-91.2008.8.07.000 transitaram em julgado; d) revogação da suspensão do feito quanto ao tema 810/STF no ID: 16109284; e) no ID: 18367688, consta o saneamento do processo quanto à anuente MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA. Passo a decidir. HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) No caso, tendo em vista a desconstituição parcial do título exequendo, por meio de decisão já transitada em julgado, nos autos dos embargos do devedor (EME PJE 0010467-91.2008.8.07.000), tal importância incontroversa reflete o proveito econômico obtido com a execução, sobre o qual deve incidir a respectiva verba honorária, nos termos dos incisos I e II, do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, haja vista compreender-se nos limites ali previstos. Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). ANUENTE MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA A opção manifestada pela citada servidora ao acordo noticiado nos autos se deu no ID: 9725209. No ID: 18210255, o Distrito Federal não se opôs à referida adesão. No ID 18210255, foi examinado que o vínculo funcional consta da declaração de ID 9731962, p. 714, expedida pela Fundação Hemocentro do DF. As fichas financeiras da substituída foram juntadas no ID: 17732683, com data de admissão em 5/3/1987. Diga o Distrito Federal especificamente sobre a declaração de vínculo funcional e as fichas financeiras da substituída MARIA DE FÁTIMA BRITO PORTELA. Os demais pedidos serão apreciados posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador